Tribunal: CARF
Processo: 13846.000137/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13846.000137/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
AI DEBCAD n° 37.068.535-0, de 11/06/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por entrega de GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas, deve ser observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no
caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO - CFL 69 - DOCUMENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS AOS
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
INFRAÇÃO CONFIRMADA.
Configura infração apresentar documentação - GFIP - com informações
inexatas, incompletas ou omissas, aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias constitui infração ao art. 32, inciso
IV, parágrafo 3o da Lei n°8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que a multa seja recalculada considerando a decadência das
competências até nov/2001, inclusive.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13846.000137/2007-49
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 292 a 305), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 274 a 284), proferida em sessão de 12 de março de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-21.866, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 93 a 123), mantendo-se o crédito tributário exigido,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/_12/2002
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP .
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação do documento a que se
refere a Lei no 8.212, de 24.07.1991, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados
pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997, com informações inexatas, incompletas ou omissas em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos,
nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Ê contado o prazo decadencial para se apurar e constituir os créditos da Seguridade
Social, no caso de lavratura de documento substitutivo, da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada (Art. 45, II, da Lei 8.212/91).
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO, DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
Lançamento Procedente”

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 5) e relatório constante no Acórdão da
DRJ/CGE (e-fls. 274 a 284) sumarizam muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do
lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço
vênia para transcrevê-lo:
 Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 5)
“(...)
No período) de janeiro de 1.999 à dezembro de 2.002, informou a GFIP da matriz
com o FPAS 531, sendo correto o FPAS 795; perfazendo o total de 48 competências;
no período de 10/2000 à 129002, informou a GFIP do estabelecimento filial CNPJ
43.001.981/0015-08 com o FPAS 604, sendo correto o FPAS 787, perfazendo o total
de 27 competências com incorreção.
(...)” nosso grifo.
 Relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 274 a 284):
“(...)
DO OBJETO
Em sede de Auditoria Fiscal, sob a égide do Mandado de Procedimento Fiscal n°
09368889F00 - f. 08, certificado pelo Auditor Fiscal Luis Kazuo Kague, foi por este
lavrado o Auto de Infração n° 37.068.535-0, protocolado na Secretaria da Receita
Federal sob n° 13846000137/2007-49, em face do sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 11/06/2007, no valor de R$ 2.868,48(dois mil e oitocentos e sessenta e
oito reais e quarenta e oito centavos).
O sujeito passivo incorreu na infração descrita como apresentar a empresa o
documento a que se refere à Lei n° 8.212/1991, artigo 32, V, e § 3, acrescentados pela
Lei 9.528/1997, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei 8.212/1991, artigo 32, IV e §6, também acrescidos pela Lei
9.528/1997, combinado com o artigo 225, IV e §4, do regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
DA IMPUGNAÇÃO .
Cientificado, o sujeito passivo, tempestivamente, apresentou impugnação ao
lançamento aduzindo em síntese:
PRELIMINARMENTE:
DECURSO DO PRAZO LEGAL - DECADÊNCIA:
As contribuições lançadas nas GFIP, e devidamente informadas/entregues ao
INSS e recolhidas pelo contribuinte, se tratavam de contribuições a que devidas
pela contribuinte tendo como fatos geradores da obrigação previdenciária, as
datas compreendidas no período relacionado.
0 prazo legal para o fisco pudesse levantar eventuais falhas, omissões, créditos,
e ainda aplicar eventual penalidade por pratica de atos contrários a Lei é
previsto como de 5 anos a contar dos fatos geradores a obrigação tributária.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

Lei ordinária não pode suplantar o regular matéria de cunho eminentemente
constitucional, deve ser, aplicado no caso em tela os preceitos da Código
Tributário Nacional, que prevê o prazo de 5 anos.
Decorrido o prazo legal, fica extinto o direito da Fazenda de constituir pelo
lançamento o crédito tributário relacionado no auto ora impugnado, pela
ocorrência da decadência, nos exatos termos do artigo 173 do CTN.
Deve o Ministério da Fazenda/Receita Federal, acima de tudo, respeitar e fazer
cumprir os ditames de nossa Carta Magna, notadamente quanto ao teor do
artigo 146, inciso III, letra" b “da Constituição Federal.
“Assim ao se determinar que somente a Lei Complementar, e não Ordinária
como foi a Lei 8.212/1991, é que pode dispor sobre normas gerais acerca de
decadência tributária”
Dessa forma é inquestionável a ocorrência da decadência dos tributos
fiscalizados, e ademais a obrigação acessória que o seria a do contribuinte de
informar corretamente no entendimento do Auditor Fiscal, não há como
prevalecer o auto de infração referente ao período identificado e a
autuação/multa imposta.
Espera pelo acolhimento da defesa, para cancelar a autuação e as conseqüentes
penalidades impostas, vez que precluso pela ocorrência do decurso de prazo de
5 anos, entre o fato gerador da obrigação principal, tida como não informada, e
a efetiva notificação do contribuinte, e assim referente ao período mencionado,
precluso o direito da Fazenda em autuar e pretender constituir o crédito
pecuniário em referência a multa imposta.
Alternativamente, em não sendo acolhido o pleito inicial, seja a considerados
extintos os créditos tributários relacionados como obrigação principal e, por
conseguinte
a
obrigação
acessória,
correspondente
à
penalidade/autuação/multa imposta, em referência a todo período de fatos
geradores, compreendidos entre janeiro de 1999 a dezembro de 2001, já que
fulminados/extintos pela ocorrência da decadência. .
DO MÉRITO:
Trata-se a impugnante, conforme constante em sua própria denominação, de
SOCIEDADE COOPERATIVA AGRÍCOLA, de atividade voltada de forma exclusiva e
direta a atender os seus associados/cooperados, que por obrigação legal e estatutária,
hão de ser PRODUTORES RURAIS, ligado à atividade agrícola.
A Lei que regula a atividade da ora impugnante, é a de n° 5.764/1971. A que define
política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas e dá outras providencias.
O artigo 10 da referida Lei regula a forma de classificação das cooperativas, tendo
como parâmetro fixado, o objeto e a natureza das atividades desenvolvidas.
Assim a ora autuada, obedecendo estritamente os preceitos legais, desde a sua
constituição, tem por objeto e natureza voltada eminentemente para a atividade
agrícola/rural.
No tocante a pretensão de enquadramento, nos códigos internos como sendo o da
matriz no FPAS 795 e não no que foi informado e enquadrado como sendo 531, não
pode ser acolhido.
Na matriz o enquadramento se dera pelo referido código do FPAS 531, notadamente
pela previsão contida no Caput do referido artigo 2° do decreto Lei 1.146/1970, que
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

dentre as atividades eminentemente rurais/agrícola a que é voltada o seu objeto,
encontra-se a prevista no inciso VII, ou seja, a indústria de beneficiamento de café, vez
que referido caput, mencionou de forma expressa a inclusão de Cooperativa.
O fato da existência de outro Código, não possui o condão de imputar e de imputar que
o enquadramento anterior o foi de forma errônea ou indevida.
No mesmo sentido, mostra-se injusta, a autuação efetuada quanto a filial, a qual trata-
se de campo experimental, com atividade ligada diretamente a atividade de produção
primaria.
Assim, a referida filial não podia e não pode ser enquadrada no FPAS 787, pois a
atividade desenvolvida na mesma não se enquadra em qualquer das discriminações
contidas no referido código.
Dessa forma, deve ser acolhida a defesa ora apresentada, para ser declarado a
inexistência dos atos praticados e tidos como legítimos, cancelando-se o auto de
infração lavrado.
DO PEDIDO
Requer que seja acolhida a defesa, reconhecendo-se declarando a inexistência de
qualquer ato praticado pela cooperativa/autuada a ensejar a aplicação da penalidade,
e, por conseguinte, espera ver na forma da fundamentação retro, cancelado o auto ora
impugnado.
Pede-se pelo acolhimento e deferimento.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CGE (e-fls. 274 a 284), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/CGE entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91 e se
pautando no Parecer MPAS no 2.291/00. Ademais, esclarece que não cabe à
instância administrativa discutir tese de ilegalidade ou inconstitucionalidade
de lei, sendo tal apreciação privativa do Pode Judiciário, nos termos da alínea
“a”, inciso I, do artigo 102, da Constituição Federal do Brasil – CF e Parecer
da Consultoria Jurídica do MPAS no 771/97.
b) Mérito:
A DRJ/CGE não acata as alegações de mérito da Recorrente, pois o Decreto-
Lei n° 1.146/70, apontando pela Recorrente como a base para utilização
código FPAS 531 (para sua matriz), trata de contribuições destinadas ao
INCRA, devidas pelas empresas que desenvolvem as atividades ali
relacionadas, sendo que correta utilização dos códigos FPAS devem ser
observados o atos normativos (Ordem de Serviço do INSS/DAF n° 159/1997 e
Instrução Normativa INSS/DC n° 71/05), emitido pelo órgão arrecadador, que
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

à época, período de 01/1999 a 12/2002, objeto do Auto de Infração,
determinava o enquadramento da cooperativa rural com atividade relacionada
no Decreto-Lei 1.146/70 no código FPAS 795 – matriz e código FPAS 787
para filial.
Desta forma, entendeu correto o lançamento realizado pela fiscalização.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por em 11 de setembro de 2008 (e-fl. 292 a
305), o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação e apresenta a seguinte conclusão
final:
“(...)
Diante de todo o exposto, pugna-se em referencia a autuação presente, seja provido o
recurso, para ser acolhida a defesa, inicialmente ver reconhecido a ocorrência da
decadência do direito de constituição do credito tributário que seria o principal e da
multa que é o acessório, por haver decorrido entre os fatos geradores das
obrigações/contribuições, mais de 5 anos, até a efetivação do levantamento.
Por fim, espera ver provido o recurso para acolher-se a defesa, reconhecendo-se
declarando a inexistência de qualquer ato praticado pela cooperativa/autuada a
ensejar a aplicação da penalidade constante no entendimento do auditor, e por
conseguinte, espera ver na forma da fundamentação retro, cancelado o auto ora
impugnado.
(...)”
Na peça recursal a abordagem dos seguintes capítulos para devolução da matéria
ao CARF: 1) Preliminar: Decadência; 2) Do Mérito; 3) Conclusões Finais.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CGE em 23 de agosto de 2008 - e-fl. 287),
protocolo recursal em 11 de setembro de 2008, e-fl. 292, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 292 a 305).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, nos termos do
§4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN.
Diferente do entende os ilustre julgadores da DRJ/CGE, há razão à Recorrente em
relação o prazo decadencial de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a
matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União
de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência à lei complementar
dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas a
matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição prevista no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

O presente processo, entretanto, não versa sobre tributo sujeito ao lançamento por
homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo como
se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a
aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face da
inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Então vejamos. No caso em foco, as multas aplicadas referem-se a períodos
compreendidos entre janeiro de 1999 a dezembro de 2002 (e-fl. 5), ao passo que o contribuinte
tomou ciência do lançamento em 15 de junho de 2007 (e-fl. 2).
Assim, os débitos de obrigações acessórias referentes às competências de janeiro
de 1999 a novembro de 2001 encontram-se alcançados pela decadência, posto que os débitos de
obrigações acessórias referentes a fatos geradores ocorridos nas competências de janeiro a
novembro do ano de 2001 teriam o início sua da contagem do prazo decadencial a partir de 01 de
janeiro de 2002 (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”) e poderiam ser lançados até 01 de janeiro de 2007 e em relação as competências
de dezembro de 2001 a novembro de 2002, o prazo de contagem do prazo decadência se iniciou
em 01 de janeiro de 2003 (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”), findando-se em 01 de janeiro de 2008.
Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a cinco anos, contados a
partir do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia efetuar o lançamento, nos termos
do inciso I do art. 173 do CTN, considerando que a Recorrente teve ciência do lançamento em 15
de junho de 2007 (e-fl. 2), estão decaídos os lançamentos das competências até novembro de
2001, inclusive.
Do Mérito
A Recorrente, em suma, em suas alegações de mérito reforça que os códigos do
Fundo da Previdência e Assistência Social – FPAS, utilizados por ela: i) para matriz – FPAS 531
e para filial FPAS 604 estão corretos, uma vez que:

para matriz o enquadramento correto é o FPAS 531, em razão do previsto
no artigo 2°, do Decreto Lei no 1.146/1970, que dentre as atividades
eminentemente rurais/agrícola a que é voltada o seu objeto, encontra-se a
prevista no inciso VII, ou seja, a indústria de beneficiamento de café, vez
que referido caput, mencionou de forma expressa a inclusão de
Cooperativa;

para filial o correto é o FPAS 604 – considerando tratar-se de campo
experimental, com atividade ligada diretamente a atividade de produção
primaria.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

Ademais, a Recorrente traz e sua peça recursal a descrição dos dois códigos
FPAS, vejamos:
FPAS
DISCRIMINATIVO
531
Indústria de cana-de-açúcar. Indústria de laticínio. Indústria de
beneficiamento de chá e mate. Indústria da uva. Indústria de extração e
beneficiamento de fibras vegetais e de descaroçamento de algodão.
Indústria de beneficiamento de café e de cereais. Indústria de extração de
madeira para serraria, lenha e carvão vegetal. Indústria de extração de
resina. Matadouro ou abatedouro e o setor de abate de animal de qualquer
espécie, inclusive das agroindústrias de piscicultura, carcinicultura,
suinocultura e avicultura, e charqueada.

FPAS
DISCRIMINATIVO
604
PRODUTOR RURAL, pessoa física e jurídica, inclusive na atividade de
criação de pescado em cativeiro, em relação a todos os seus empregados,
exceto o produtor rural pessoa jurídica que explore outra atividade
econômica autônoma comercial, de serviços ou industrial.
Pois bem! Entendemos que não há razão a Recorrente sobre suas alegações de
mérito e compartilhamos com as conclusões constante no Acórdão da DRJ/CGE, que pedimos
vênia para utiliza-las:
“(...)
O contribuinte, cooperativa agrícola, fez o enquadramento dos estabelecimentos matriz
no código FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) n° 531 e filial CNPJ
43.001.981/0015-08 no FPAS 604.
Contudo, mesmo considerando as alegações do impugnante, afirmando que na matriz o
enquadramento se dera pelo código do FPAS 531, pela previsão contida no caput do
artigo 2° do Decreto-Lei 1.146/1970, que dentre as atividades eminentemente
rurais/agrícola a que é voltada o seu objeto, encontra-se a prevista no inciso VII, ou
seja, a indústria de beneficiamento de café, vez que referido caput, mencionou de forma
expressa a inclusão de Cooperativa, não devem prosperar suas pretensões.
Temos que o Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970, trata, em seu art. 2°,
caput, de contribuições destinadas ao INCRA, devidas pelas empresas que desenvolvem
as atividades ali relacionadas. Verbis:
“Art 2 A contribuição instituída no” caput ” do artigo 6° da Lei número 2.613,
de 23 de setembro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio , por cento), a
partir de 1o de janeiro de 1971, sendo devida sobre a soma da folha mensal dos
salários de contribuição previdenciária dos seus empregados pelas pessoas
naturais e jurídicas, inclusive cooperativa, que exerçam as atividades abaixo
enumeradas:
I -Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

IV- Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de
descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café; (grifamos)
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão
vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e
charqueadas”
Em sendo assim, a impugnante, na qualidade de cooperativa com atividade
beneficiamento de café, enquadra-se, perfeitamente, no referido rol, estando sujeita à
contribuição diferenciada baseada na alíquota de 2,7.
Entretanto, o enquadramento no código FPAS é estabelecido por ato normativo emitido
pelo órgão arrecadador.
À época, período de 01/1999 a 12/2002 objeto do Auto de Infração em questão
enquadravam-se em vigor, primeiramente a Ordem de Serviço do INSS/DAF n°
159/1997 e, posteriormente, a Instrução Normativa INSS/DC n° 71, de 10/05/2002,
ambas determinando o enquadramento da cooperativa rural com atividade relacionada
no Decreto-Lei 1.146/70 no código FPAS 795, conforme vemos, abaixo, no ANEXO III
desta última Instrução Normativa:
ANEXO III
Tabela de códigos FPAS

DISCRIMINATIVO
795
AGROINDÚSTRIA enquadrada no Decreto-Lei n.° 1.146/70
(somente em relação aos empregados que atuem diretamente na
produção
primária
de
origem
animal
ou
vegetal)
–
AGROINDUSTRIAIS
de
piscicultura,
carcinicultura,
suinocultura e avicultura, a partir de novembro/2001(somente
em relação aos empregados que atuem diretamente na produção
primária de origem animal ou vegetal) - COOPERATIVA
RURAL enquadrada no Decreto-Lei n.° 1.146/70 (com ou sem
produção própria). (grifamos)

Quanto ao enquadramento da filial, esta desenvolvendo atividade não relacionada no
caput do artigo 2° do Decreto-Lei 1.146/1970, sendo atividade ligada a produção
primária, da mesma forma, é disciplinado pelos atos normativos emitidos órgão
arrecadador, como podemos extrair do ANEXO III da Instrução Normativa INSS/DC no
71, de 10/05/2002:
ANEXO III
Tabela de códigos FPAS

DISCRIMINATIVO
787
SINDICATO, FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO PATRONAL
RURAL
-
ATIVIDADE
COOPERATIVISTA
RURAL
-
COOPERATIVA RURAL não enquadrada no Decreto-Lei n.°
1.146/70 (com ou sem produção própria) - AGROINDÚSTRIA
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

não enquadrada no Decreto-Lei n.° 1.146/70 (somente em
relação aos empregados que atuem diretamente na produção
primária de origem animal ou vegetal) - PRESTADOR DE
MÃO-DE-OBRA
RURAL
LEGALMENTE
CONSTITUÍDO
COMO PESSOA JURÍDICA, a partir de 08/94 - PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA, inclusive a AGROINDÚSTRIA, na
prestação de serviços rurais ou agroindustriais, a partir de
novembro/2001 (grifamos)
Reafirmando a necessidade dos respectivos enquadramentos nos códigos FPAS 795 e
787, temos que, enquanto COOPERATIVA, a impugnante está obrigada a contribuir
para o SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Entretanto,
através dos códigos FPAS 531 e 604, por ela eleitos, não é possível a determinação e a
destinação da aludida contribuição, sendo determinantes os primeiros.
A Ordem de Serviço N° 200, de 07 de janeiro de 1999, trata, especificamente das
contribuições para o Sescoop, como vemos:
ORDEM DE SERVIÇO No 200, DE 07 DE JANEIRO DE 1999
Dispõe sobre a contribuição mensal compulsória a ser recolhida pelas
cooperativas ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -
SESCOOP, a partir da competência janeiro de 1999.
RESOLVE;
I - Disciplinar a operacionalização da contribuição mensal compulsória.
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -
SESCOOP, a ser recolhida, a partir da competência janeiro de 1999, em
documento de arrecadação da Previdência Social, de 2,5% (dois vírgula cinco
por cento), incidente sobre o montante da remuneração paga a todos os
empregados das cooperativas.
Destarte, não assiste razão à Recorrente quanto suas alegações de mérito.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, devendo ser recalculado o lançamento considerando-se a
decadência das competências até novembro de 2001, inclusive.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13846.000137/2007-49

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital